Tribunal: TJPA
Processo: 0805971-79.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805971-79.2019.8.14.0040

APELANTE: ALTINO DA FONSECA CASTRO

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. TEMA 970/STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação de rescisão contratual e reintegração de posse, no qual se reconheceu, na fundamentação, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, mas cujo dispositivo manteve a sentença que havia imposto ambas as verbas ao comprador inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quando a fundamentação afasta a possibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, mas o dispositivo mantém a condenação ao pagamento de ambas, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o dispositivo à tese jurídica firmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A contradição se caracteriza pela incongruência entre a premissa jurídica adotada no voto condutor e a conclusão expressa no dispositivo do acórdão.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 970, veda a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, por possuírem a mesma natureza indenizatória.
5. Reconhecida a ilegalidade da cumulação, impõe-se a correção do dispositivo para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação ao pagamento da taxa de fruição, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

7. É vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda rescindido por inadimplemento do comprador.

8. Verificada contradição entre fundamentação e dispositivo, os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para adequar o resultado do julgamento à tese jurídica firmada.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807433-84.2025.8.14.0000

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos Embargos de Declaração e acolhe-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O presente recurso de Embargos de Declaração
cumpre
os
pressupostos de admissibilidade
, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, eis que o embargante discorreu na sua peça as razões que acredita terem maculado o acórdão embargado com contradição. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Com efeito,
CONHEÇO
de suas razões recursais, passando, então, a relatar.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com pedido de efeitos infringentes, opostos, por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face do Acórdão oriundo da

3ª Turma de Direito Privado (ID 31551416) que julgou o Recurso de Apelação interposto, por Altino da Fonseca Castro, contra sentença lavrada nos autos da Ação de rescisão contratual

e reintegração de posse ajuizada pela embargante.

Alega a empresa embargante
que
há contradição interna no julgado, especificamente entre a fundamentação exarada e a parte dispositiva (conclusiva) do acórdão, no que tange à Taxa de Fruição;
que

no corpo do voto condutor, este Tribunal adotou o entendimento de que a sentença de primeiro grau mereceria reforma no tópico relativo à taxa de fruição; que restou consignado no voto a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, sob o argumento de que ambas possuem a mesma natureza indenizatória; e
que
, de forma antagônica à fundamentação supra, a parte dispositiva do acórdão negou provimento ao recurso, mantendo incólume a condenação ao pagamento da taxa de fruição em favor da parte contrária (ora embargada), tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Em razão do pedido de efeitos infringentes, o embargado foi intimado a se manifestar sobre as razões dos Embargos de Declaração (art.1023, §2º, do CPC), contudo
não
apresentou suas contrarrazões (ID 32287704).

É o relatório.

VOTO

Assiste razão a Embargante.

Analisando detidamente o Acórdão embargado, verifica-se, realmente, um descompasso entre a premissa jurídica adotada e a conclusão final.

A contradição é patente. No item 6 das "Razões de Decidir" e no item 2 da "Tese de Julgamento", o acórdão afirma categoricamente que
é vedada a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória em contrato de promessa de compra e venda rescindido por inadimplemento do comprador (Tema 970/STJ).

Ora, se este Colegiado entendeu que a cumulação é vedada e a sentença de primeiro grau havia condicionado o comprador ao pagamento de ambas as verbas (retenção de 20% + taxa de fruição), a consequência lógica seria o provimento parcial da apelação de Altino da Fonseca Castro para excluir a taxa de fruição. Entretanto, o dispositivo final do acórdão proclamou
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

Tal desfecho nega a fundamentação anteriormente exposta. Se o tribunal reconhece a ilegalidade da cumulação, não pode manter a sentença que a autorizou.

Para sanar, portanto, a contradição, é necessário alinhar o dispositivo à tese jurídica firmada pela Turma. Considerando que o entendimento consolidado neste Tribunal e no STJ (Tema 970) veda a cumulação pretendida por possuírem a mesma natureza indenizatória, o acórdão deve ser modificado
para afastar a condenação do comprador ao pagamento da taxa de fruição.

Esta decisão, sanando a contradição, é medida que se impõe e tem possibilidade jurídica, conforme se verifica em decisão deste próprio Tribunal, cuja ementa destaco:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura-se a contradição quando o dispositivo do acórdão contém afirmações que conflitam com os fundamentos que lhe deram suporte
(
ratio decidendi
), como no caso em que a fundamentação determina a suspensão da execução e o dispositivo menciona, por equívoco, o seu prosseguimento.

O acolhimento dos embargos, no caso, tem o propósito de corrigir o erro material e adequar a redação do dispositivo ao conteúdo da fundamentação, sem alterar a essência do julgamento original, que foi favorável à empresa em recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição/erro material e retificar o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807433-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ACOLHENDO
AS SUAS RAZÕES RECURSAIS, sanando a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes para alterar o dispositivo do Acórdão embargado (ID 31551416),
que passará a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento da taxa de fruição, mantendo a sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos.

Em razão da sucumbência recíproca em sede recursal, redimensiono as custas e honorários, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante/embargado por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS- Relator.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026